Tribunal: TJES
Processo: 0020369-13.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020369-13.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL PACHECO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020369-13.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL PACHECO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Narra a denúncia:

[...]

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 27 de dezembro de 2020, por volta das 19 horas e 30 minutos, em um ponto de ônibus no bairro Santa Inês, Vila Velha/ES, o denunciado acima qualificado, juntamente com outro indivíduo não identificado, subtraíram, mediante grave ameaça, cartões bancários, documentos pessoais, uma bolsa e R$54,00 de Maria de Fátima Cerqueira.

Emerge dos autos que o denunciado e o indivíduo não identificado abordaram a vítima que estava em um ponto de ônibus e anunciaram o assalto; O indivíduo não identificado sacou uma arma de fogo que portava, a deixou junto à cintura para ameaçar a vítima e disse: “é um assalto, não grita e passa tudo”.

Em razão da grave ameaça efetivada com a arma de fogo, a vítima entregou ao denunciado sua bolsa que continha documentos pessoais, cartões bancários e a quantia de R$54,00. De posse dos bens subtraídos, o denunciado e o indivíduo não identificado se evadiram.

Policiais Militares que realizavam patrulhamento no bairro Santa Inês foram informados por populares que dois indivíduos supostamente teriam cometido um roubo nas proximidades e nadavam tranquilamente pelo bairro.

Próximo à Sorveteria Roncon, na rua Rui Braga, os Policiais se depararam com o denunciado e com outro indivíduo de nome Regiano Ramos Pereira, cujas características eram semelhantes às informadas, o que motivou a abordagem.

Com o denunciado e com Regiano foi apreendida a bolsa com os bens subtraídos, inclusive documentos em nome da vítima (autos de apreensão e de restituição fls. 11 e 12). Como nenhum dos dois souberam esclarecer a procedência dos bens, os Policiais os conduziram à Delegacia de Polícia.

A vítima compareceu à unidade policial e reconheceu apenas o denunciado como um dos autores do roubo, tendo afirmado que ele foi aquele que recolheu os bens subtraídos, enquanto o outro indivíduo não identificado portava a arma de fogo.

[...]

Diante dos fatos narrados e após regular processamento com exercício do exercício do contraditório e da ampla defesa, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 03 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa já efetuada a detração.

A defesa argumenta que não há no caderno processual auto de reconhecimento formal, o que, aliado à negativa de autoria por parte do réu, determina a absolvição.

Extraio do auto de apreensão e do auto de restituição que os pertences subtraídos da vítima foram encontrados em posse do apelante.

Ao ser ouvida em juízo a vítima reiterou que durante a ação criminosa pode visualizar bem o rosto do réu pois ele se aproximou dela mostrando a arma.

Ao ser questionada pelo Defensor Público, explicou que na Delegacia o apelante foi colocado junto a outras pessoas, descritas por ela como “outros meninos”, e que o reconheceu entre os demais.

Percebemos, assim, que as provas dos autos são claras ao demonstrar o envolvimento do apelante com os fatos apurados, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento prevista no § 2º-A, I do artigo 157 do Código Penal, argumentando que não foi apreendida e periciada arma de fogo.

Ocorre que a fundamentação defensiva vai de encontro à jurisprudência consolidada pela Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, como podemos observar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A E ARTIGO 215-A C/C 69, "CAPUT", DO CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CP. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 6.
No que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, a Terceira Seção deste Tribunal Superior decidiu ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EREsp n. 961.863/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI - Desembargador Convocado do TJ/SP), Rel. p/ acórdão Ministro GILSON DIPP, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe 6/4/2011).
7. Salienta-se que, m
esmo após a superveniência das alterações trazidas, em 24/5/2018, pela Lei n. 13.654/2018, essa Corte Superior, no que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2º, I , do Código Penal - nos casos em que utilizada arma de fogo -, manteve o entendimento exarado por sua Terceira Seção, no sentido de ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, uma vez que seu potencial lesivo é in re ipsa (AgRg no HC 473.117/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/2/2019, DJe 14/2/2019).
[...] (AgRg no REsp n. 2.030.530/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

A vítima ressaltou por várias vezes que o apelante a abordou no ponto de ônibus, retirou a arma de fogo do cós de sua bermuda, mostrando-a a ela, momento em que determinou que entregasse seus pertences.

Assim, resta devidamente comprovada a circunstância fática a determinar a aplicação da majorante, razão pela a pretensão recursal não merece prosperar.

Por esses argumentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

27 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020369-13.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL PACHECO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTE E PELO USO DE ARMAS DE FOGO. RECONHECIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
No que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal é desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva. 2. Recurso desprovido.

27 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.